Tribunal: CARF
Processo: 13855.721877/2018-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.721877/2018-66
ACÓRDÃO
3301-014.455 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AURORA DA AMAZÔNIA TERMINAIS E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/06/2017
DISPONIBILIZAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA
JURÍDICA
A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras
pessoas jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui
operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso. Vencidos os conselheiros Keli Campos de Lima (relatora), Bruno Minoru Takii e Rachel
Freixo Chaves que davam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro.
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Redator Designado.
Assinado Digitalmente
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.455 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721877/2018-66
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata-se de Auto de Infração do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguros, fls. 250/256, que constituiu o crédito tributário total de R$ 963.653,95,
somados o principal, multa de ofício e juros de mora calculados até 30/11/2018.
No Relatório Fiscal que subsidia a autuação, a autoridade fiscal relata que a
auditoria foi direcionada a grupo econômico formado por diversas empresas
controladas por uma mesma família. Inicialmente direcionada ao exame de
simulação de despesas de serviços entre as empresas, a fiscalização ampliou seu
alcance para abranger operações de crédito.
Após expor o funcionamento e a administração do grupo econômico, a autoridade
relata as constatações referentes ao Imposto sobre Operações de Crédito:
6.1. Das operações de créditos/mútuos realizados com empresas do mesmo
grupo econômico sem recolhimento de IOF – AC 01/01/2015 a 31/12/2017 A
empresa auditada realizou operações de créditos com empresas do mesmo grupo
econômico, caracterizando-se mútuos e sujeitos à incidência do IOF.
As operações foram realizadas com sua controladora YAMAGAMI INVESTIMENTOS
LTDA – conta contábil no 1.21.10.010 e com a empresa SUPER TERMINAIS COM E
INDÚSTRIA LTDA – Conta contábil no 1.21.10.005.
O IOF não recolhido será calculo mensalmente com base no somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês e nos acréscimos diários
apurados entre 01/01/2015 e 31/12/2017 extraídos das contas contábeis
supracitadas, nos termos do Decreto no 6.306/2007 (inciso I, alínea “a”, do art. 7o
e seus §§ 15 e 16).
7. Da Legislação Aplicada 7.1. Das operações de crédito/mútuo com empresas
ligadas sujeitas à incidência de IOF O mútuo está previsto no Código Civil – Lei no
10.406/2002, especificamente nos artigos 586 a 592. O mútuo é o empréstimo de
coisas fungíveis, que nas operações realizadas pela SUPER TRANS é dinheiro, onde
o mutuante é a parte que empresta e o mutuário é a parte que recebe o
empréstimo.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.455 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721877/2018-66
3
O art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, prevê a incidência do IOF nas operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas e
entre pessoas jurídica e pessoa física.
...
Tanto a Lei no 9.779/1999 quanto o Decreto no 6.306/2007 deixam claro que a
incidência ocorre sempre que há movimentação de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas. Não há exceções, ou seja, independente de pertencerem a um
mesmo grupo econômico, a movimentação de recursos entre pessoas jurídicas
configura a incidência do IOF. O simples fato de pertencerem a um mesmo grupo
e a utilização de conta-corrente na busca de uma gestão financeira eficiente não
descaracteriza a ocorrência do mútuo.
Também o inciso I, art. 63 do CTN afirma que todo o aporte de recursos
financeiros representa operação de crédito e como tal sujeita-se à incidência do
IOF.
...
8. Da análise dos fatos 8.1. Das operações de créditos/mútuos realizados com
empresas do mesmo grupo econômico – 01/01/2015 a 31/12/2017 Após analisar
a escrituração contábil da AURORA DA AMAZÔNIA, verificou-se inúmeros
lançamentos contábeis no grupo ativo imobilizado, subgrupo ativo realizável a
longo prazo e em contas classificadas como “ EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS”.
...
Nesse sentido e considerando que:
a) Todas operações com as empresas acima citadas, indistintamente, estão
contabilizadas em contas contábeis de “empréstimos a terceiros” classificadas no
realizável a longo prazo; b) Todas empresas acima citadas pertencem ao mesmo
grupo econômico comandado pela Família Di Gregório; c) Não houve celebração
de contratos nas operações;
d) Todas as operações de créditos se revestem das mesmas características; e) As
operações não tem vencimento e não haviam sido liquidadas até 04/09/2018; f)
Não há valor do principal definido a ser utilizado pelo mutuário; A fiscalização
realizara a apuração do IOF devido utilizando-se como base de cálculo o
somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, a se
iniciar com os saldos devedores existentes em 01/01/2015 até 31/12/2017, nos
termos da legislação vigente, nas seguintes contas: YAMAGAMI INVESTIMENTOS –
conta contábil no 1.21.10.010 e a SUPER TERMINAIS – conta contábil no
1.21.10.005.
Na sequência, a fiscalização relata os fatos apurados acerca do mecanismo de
geração de despesas simuladas no interior do grupo, fatos que não repercutiriam
na exigência do IOF mas ajudariam a compreender o modus operandi do grupo.
Cientificada, a interessada apresentou Impugnação alegando, em síntese, que:
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.455 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721877/2018-66
4
5. Conforme detalhadamente delineado no Termo de Verificação Fiscal (“TVF”),
constata-se que a Fiscalização considerou que os valores contabilmente lançados
em conta corrente estariam subsidiados parcialmente por supostos contratos de
mútuo e, portanto, a despeito de qualquer análise mais criteriosa, deveriam ser
assim tratados como empréstimos, sujeitos à tributação pelo IOF.
8. Para a fiscalização, portanto, o simples fato de as empresas envolvidas
pertencerem a um mesmo grupo e utilizarem-se de um sistema de conta corrente
na busca de uma gestão financeira eficiente não descaracterizaria a ocorrência do
mútuo para afastar a exigência do imposto.
9. Ocorre que, conforme restará demonstrado adiante, em razão da ausência de
similaridade entre as operações de mútuo e aquelas de conta corrente, as
premissas adotadas a partir da fiscalização concluída não são aptas a embasar e
concluir pelo presente lançamento de ofício.
Após relatar a organização societária do grupo de empresas controladas pela
família, a impugnante continua:
15. Diante da estrutura societária atual, pode-se dizer que o principal objetivo,
além do planejamento sucessório, é combinar recursos e esforços na realização
de objetivos comuns. Essa afirmação é a aplicação do conceito de grupo societário
ou empresarial trazido pelo Código Civil, em seu artigo 1.097, e pela Lei n.
6.407/76, que devem ser subsidiariamente aplicados em matéria tributária já que
esses mesmos conceitos também são invocados pelos Julgadores especializados
nos casos de responsabilidade5 dentro de um grupo econômico.
16. Ademais, importante ressaltar que as empresas do grupo desenvolvem
atividades públicas cujos serviços são prestados por concessão. Por conseguinte,
não seria possível concentrar a execução de todas essas atividades em uma única
empresa, razão pela qual a Impugnante é parte de um grupo empresarial, do qual
cada uma das empresas desempenha uma atividade específica por concessão
pública.
17. Assim sendo, o grupo econômico caracteriza-se a partir da existência de
diversas sociedades juridicamente independentes, com personalidade jurídica e
patrimônio próprios, mas que são unidas em prol de uma única atividade
empresarial, por um objetivo econômico comum que é delimitado a partir de uma
direção estratégica também comum.
18. Desta feita, a intenção do grupo no todo é garantir que todas as empresas
cumpram com suas obrigações previamente contratadas a fim de manter o
equilíbrio organizacional e financeiro do grupo e das atividades desenvolvidas,
sem haver qualquer provisão de contingência por eventual redirecionamento
desses passivos.
19. Registre-se que todas as movimentações de valores entre as empresas do
grupo eram devidamente lançadas na contabilidade das empresas como simples
registro de conta corrente à crédito e débito dos recursos em trânsito, sem nunca
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.455 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721877/2018-66
5
ter ocorrido liquidação exata de nenhuma das contas, não se denotando,
portanto, a contrapartida de suposto empréstimo concedido.
...
21. Ademais, note-se que a D. Fiscalização não logrou êxito em apontar qualquer
execução dos valores supostamente mutuados pela Impugnante (característica
intrínseca à operação de mútuo, que visa a recuperação dos valores emprestados
em prazo determinado), mesmo que em períodos posteriores. E sequer poderia,
uma vez que inexiste no conta corrente tal possibilidade (...).
26. Contudo, referidas operações jamais poderiam ser tratadas como operações
de mútuo, pois, além de não estarem abarcadas por contratos nesse sentido,
trata-se apenas de transferência entre interligadas a fim de concentrar a
administração dos recursos financeiros, visando a eficiência econômica do grupo.
...
28. Resta, portanto, demonstrada a natureza jurídica da operação como mera
relação de conta corrente entre as empresas de um mesmo grupo empresarial,
não havendo que se falar em mútuo ou empréstimo realizado pela Impugnante,
conforme se passa a demonstrar nos tópicos subsequentes.
IV. DO MÉRITO: Da natureza jurídica das operações de conta corrente e sua
distinção das operações de mútuo ...
31. No caso, estariam presentes os requisitos que caracterizam uma operação de
conta corrente, tais como, (i) a existência de uma série de operações sucessivas e
recíprocas, cuja liquidação se dará em momento posterior, (ii) a inexistência da
figura de credor e devedor, (iii) a impossibilidade de cobrança de juros, eis que
não há crédito ou débito quando os lançamentos são realizados, e (iv) a
inexistência de prazo para liquidação, com possibilidade de exigência do saldo
apenas quando do término da operação.
...
35. Diante disto, e das características específicas das operações de conta corrente
delineadas abaixo, o que as diferencia daquelas de mútuo, é evidente que sobre
estas operações não poderia ser exigido o IOF.
IV.1. Da conceituação e diferenciação do conta corrente e do mútuo 36. As duas
operações postas em análise na presente defesa administrativa são aquelas
relativas (i) ao mútuo, que enseja a incidência de IOF (nos termos do art. 3o, § 3o,
inc. III, do Decreto n. 6.306/2007), mas que, conforme descrito nos tópicos
precedentes, não aplica aos fatos do caso em tela, e (ii) ao conta corrente, esta
sim plenamente identificável nas relações contábeis realizadas pela Impugnante
no período compreendido entre 2015 e 2017, e que não configuram hipótese de
incidência do imposto.
37. O contrato de mútuo, ou as operações de mútuo, conforme previsto na lei civil
(Código Civil, art. 586), consiste em um contrato típico, escrito ou verbal, ou
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.455 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721877/2018-66
6
operação que somente se aperfeiçoa com a entrega de um bem (fungível) a
terceiros que assumem a obrigação de restituição do mesmo bem ou de outro
equivalente ao que fora emprestado dentro de um prazo previamente
estabelecido.
...
39. Em relação aos contratos ou operações de conta corrente, por sua vez, a
doutrina convencionou, a partir da previsão contida na antiga Lei do Cheque,
tratá-los como contratos atípicos, sem a previsão de forma especial, que se
assemelharia mais a um acordo tácito ou expresso no qual uma parte recebe um
valor de outra e vice-versa. Esses valores ficam registrados, assim como o saldo
devedor de ambas as partes para que quando um novo depósito seja realizado à
conta e ordem do depositante, este possa ser abatido do saldo devedor.
40. Sabe-se que o principal objetivo de um contrato de conta corrente é viabilizar
o trânsito de valores entre empresas que estão sob o mesmo controle estratégico
e financeiro, visando facilitar o dia a dia empresarial. Essa situação ocorre, pois
comum que haja sobra de caixa em uma sociedade enquanto outra esteja
deficitária.
41. Neste cenário, já constatou PONTES DE MIRANDA que os lançamentos
constantes de remessas e saldos em conta corrente contábil não fazem nascer
qualquer relação creditícia entre as partes, pois não são exigíveis, mas apenas
liquidáveis quando ambas as partes decidirem encerrar essas contas em sua
contabilidade.
...
45. Assim, como se pode verificar das lições acima, não se haveria falar em
empréstimo ou operações de mútuo, mas apenas uma sucessão de escriturações
de créditos e débitos que somente se encerraria com a apuração do balanço
definitivo do saldo exigível de uma das partes ou com o encerramento da conta.
46. Feitas essas considerações, traz-se à baila a redação da Lei n. 9.779/99 e
respectivo Decreto n. 6.306/07, que regem a matéria relativa à incidência de IOF
(...).
47. Diante da detalhada análise da operação objeto da presente autuação
desenvolvida, não pairam dúvidas de que a operação em voga não se equipara a
um mútuo, mas sim a operação de conta corrente firmada entre empresas
interligadas.
48. Note-se que o texto da Lei e do respectivo Decreto que regem a matéria de
IOF não trazem no rol de fatos ensejadores da incidência do tributo a hipótese de
conta corrente que não se equipara ao contrato de mútuo.
...
57. Em suas operações, a Impugnante (i) não celebra contratos escritos, (ii) não
cobra nem paga juros, (iii) não impõe e nem se obriga ao cumprimento de prazos
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.455 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721877/2018-66
7
de liquidação da operação, (iv) realiza a movimentação de fluxos contínuos de
recursos de forma sucessivas e recíproca com as empresas com ela interligadas,
especialmente a holding.
58. Pois bem, diante de todos os esclarecimentos trazidos à apreciação nesta
impugnação, resta evidente que as operações praticadas pela Impugnante não
estão submetidas à incidência do IOF, pois não se tratam de operações de mútuo
ou sequer empréstimo, mas sim de escriturações de créditos e débitos com suas
interligadas, via conta corrente, com o fito único e exclusivo de quitar as despesas
que estas não poderiam honrar e jamais com finalidade diversa.
Em análise da impugnação, a 14a Turma da DRJ/POR por meio do acórdão 14-96.848
julgou improcedente, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/06/2017
IOF. CONTA CORRENTE. MÚTUO FINANCEIRO. INCIDÊNCIA.
Os aportes de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ligadas, sem prazo e
valor determinado, realizado por meio de lançamentos em conta corrente
contábil, caracterizam as operações de crédito correspondentes a mútuo
financeiro previsto no art. 13 da Lei no 9.779/1999, independente da formalização
de contrato, cuja base de cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores
diários apurados no último dia de cada mês quando não houver valor prefixado.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário
contextualizando o grupo empresarial a que pertence, a natureza jurídica das operações de conta
corrente e sua distinção de operações de mútuo.
Aduz que em suas operações não celebra contratos escritos, não cobra nem paga
juros, não impõe e nem se obriga ao cumprimento de prazos de liquidação da operação, realiza a
movimentação de fluxos contínuos de recursos de forma sucessivas e recíproca com as empresas
com ela interligadas, especialmente a holding.
Em memorias, reitera os argumentos do recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.455 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721877/2018-66
8
Conforme se depreende da análise dos autos, a autuação originou de elementos
coletados no curso da ação fiscal iniciada em 03/07/2017 na empresa AMAZON TRANSPORTES
LTDA – CNPJ no 01.661.770/0001-48 (TDPF no 08.1.23.00-2017-00389-6) e em diligência fiscal
iniciada em 16/11/2017 na empresa MAGNUM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ no
08.279.276/0001-62 (TDPF no 08.1.23.00-2017-00859-6), cujas empresas pertencem ao mesmo
grupo econômico da Recorrente e estão sob controle e administração da “Família Di Gregório”.
De acordo com a fiscalização, constatou-se operações realizadas entre a Recorrente
e sua controladora YAMAGAMI INVESTIMENTOS LTDA – conta contábil no 1.21.10.010 e com a
empresa SUPER TERMINAIS COM E INDÚSTRIA LTDA – Conta contábil no 1.21.10.005 se
classificariam como contrato de mútulo sem o devido recolhimento de IOF.
A Recorrente sustenta e reconhece as operações o grupo empresarial a que
pertence, entretanto argumenta que se trata de operações de conta corrente que se não se
confunde com operações de mútuo, uma vez que não celebrou contratos escritos, não cobrou
nem pagou juros, não impôs nem obrigou ao cumprimento de prazos de liquidação da operação,
realizou a movimentação de fluxos contínuos de recursos de forma sucessivas e recíproca com as
empresas com ela interligadas, especialmente a holding.
Analisando aos argumentos da fiscalização e, em que pese os esforços empregados
para demonstrar a existência de operações entre o grupo empresarial colacionando, inclusive, as
informações coletadas pela Família di Gregorio no processo no 13855-721.876/2018-11 em que se
discute IPRJ e CSLL – o que, no entendimento desta Relatora não tem qualquer correlação por se
tratar de tributos distintos - , tem-se que no caso dos autos a esta não se desincumbiu do ônus de
comprovar a efetiva existência de fato gerador de IOF nos termos do artigo 1421 do CTN.
É importante pontuar que a Recorrente em momento algum rechaça a existência do
grupo empresarial e as operações contabilizadas, o que se defende e é o ponto central dos autos é
se estas operações podem ser consideradas como contratos de mútuo, aptas a atrair a incidência
de IOF e, neste ponto, entendo que não há provas nos autos, assim como o caso dos autos
13855.721879/2018-55 em face da controladora da Recorrente YAMAGAMI INVESTIMENTOS
LTDA. que em julgamento do recurso voluntário pela 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária por meio do acordão 3201-009.809, entendeu pela insubsistência da autuação,
vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.

Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.455 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721877/2018-66
9
FLUXO FINANCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO MÚTUO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência do IOF/Crédito sobre o mero fluxo financeiro entre empresas
do mesmo grupo econômico. A Lei 9.779/1999, em seu artigo 13.o, definiu como
fato gerador do IOF a operação em que figure como fornecedora do crédito
pessoa jurídica não financeira, mas desde que essa operação corresponda a
mútuo de recursos financeiros.
No caso dos autos, os valores relativos ao fluxo financeiro estabelecido e
contabilizados nas contas auditadas não podem ser considerados como mútuo a
teor do que prescreve o art. 586 do Código Civil, não se sujeitando, portanto à
incidência do IOF.
Nos termos que dispõe o artigo 13 da Lei no 9779/1999, o IOF entre empresas não
financeira pressupõe a existência de operações de crédito correspondentes a mútuo que são
contratos específicos cujas características devem estar presentes nos termos estabelecidos pelo
Código Civil2 - empréstimo de coisa fungível com obrigação de restituição na mesma situação – e
não a simples disponibilização de recursos.
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é
a pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.
Assim, não havendo as referidas características nas operações fiscalizadas não há
como enquadrá-las como mútuo e, consequentemente, não haverá incidência de IOF. Nesta linha
de entendimento, colaciono os fundamentos do voto do Conselheiro Leonardo Toledo Vinicius de
Andrade no acordão acórdão n.o 3201-004.189, também citado no acordão proferido
13855.721879/2018-55, relativo aos fatos correlatos, conforme já colacionado.
“(...)
“O Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, por ocasião do julgamento do
processo no 10480.725110/2014-90 (Acórdão 3402-003.018), procedeu a
minuciosa análise dos contratos de mútuo, conforme a seguir reproduzido:
"Tratando sobre as características do mútuo, Waldirio Bulgarelli (Ob. Cit.,
p.562)aponta que se trata de um contrato:

2 "Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o
que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.455 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721877/2018-66
10
I) Unilateral, pois uma vez aperfeiçoado, gera obrigações para apenas uma das
partes, o mutuário, que deverá devolver a coisa, e se for o caso, acrescido de
juros.
II) Oneroso ou Gratuito, a depender da previsão de juros, os quais, quando o
mútuo tenha fins econômicos, presumem-se devidos, e também podem ser
objeto de fixação contratual, desde que no limite legal (SELIC), além de ser
permitida a capitalização anual (art. 406 e 591).
III) Temporário, pela necessidade de previsão temporal para a restituição da coisa
emprestada.
IV) Real, pois implica a entrega da coisa para o uso do mutuário, transferindo-se a
sua propriedade.
Por meio do contrato de mútuo, a propriedade dos bens é transferida ao
mutuário. Na verdade, o mútuo, embora contratado, somente se aperfeiçoa se
houver a efetiva entrega dos bens mutuados, sendo por isso classificado como
contrato real. Após a transferência dos bens, o mutuário pode utilizálos como
quiser, eis que, sendo proprietário, pode deles dispor, usando e gozando deles
como lhe aprouver (Código Civil, art. 1228).
Todavia, ele passa a ser responsável pelos prejuízos que os bens possam sofrer,
exatamente porque fica com a propriedade daqueles que recebeu, mas, em
contrapartida, tem a obrigação de devolver outros do mesmo gênero, da mesma
qualidade e na mesma quantidade. (grifos constantes no original)." Da doutrina
de Orlando Gomes tem-se:
"o mútuo é contrato pelo qual uma das partes empresta à outra coisa fungível,
tendo a outra, a obrigação de restituir igual quantidade de bens do mesmo
gênero e qualidade. A característica fundamental do mútuo é a transferência da
propriedade da coisa emprestada, que sucede necessariamente devido à
impossibilidade de ser restituída na sua individualidade. Daí se dizer que é
contrato translativo. A propriedade da coisa só se transmite com a tradição."
GOMES, Orlando. Contratos. 10a Edição. Rio de Janeiro:
Forense, 1984, p. 354.)Com base em tais premissas, o contrato de mútuo
pressupõe o empréstimo de um bem fungível que, depois de um determinado
lapso temporal, implicará ao mutuário o dever de devolver ao mutuante a coisa
do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Assim, se o mutuante emprestou
dinheiro ao mutuário, depois de determinado período, o mutuário deverá
devolver dinheiro ao mutuante.
Necessário transcrever novamente o caput do art. 13 da Lei 9.779/1999:
"Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.455 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721877/2018-66
11
financeiras." Por sua vez os arts. 2o, in. I, alínea “c” e 3o, §3o, inc. III, do Decreto no
6.306/2007:
"Art. 2o O IOF incide sobre:
I operações de crédito realizadas:
(...)c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física" "Art. 3o O
fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto
da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (...)§ 3o A expressão
“operações de crédito” compreende as operações de:
(...)III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13)." Denota-se, então, da
previsão legal que a regra-matriz de incidência do IOF sobre operações de crédito
praticadas por pessoas jurídicas não-financeiras exige a presença de um contrato
de mútuo.
O escólio de Alberto Xavier é importante ao caso:
"Sucede que, no que concerne ao caso peculiar de operações realizadas por
pessoas jurídicas não financeiras, a lei ordinária (Lei no 9.779/1999) voltou de
novo a autolimitar-se, restringindo o âmbito de incidência ao conceito bem mais
restritivo de "mútuo de recursos financeiros".
Tivesse a lei ordinária adotado o conceito amplo de "operação de crédito", com
raízes na lei constitucional e na lei complementar, poder-se-ia sustentar, com
alguma verossimilhança, que os fluxos financeiros realizados por uma parte
poderiam subsumirse em tal conceito, na medida em que poderiam representar
um diferimento no tempo de uma prestação, para usar o clássico conceito de
"operação de crédito" de João Eunápio Borges.
Com efeito, o conceito de "operação de crédito" foi entre nós objeto de clara lição
pelo referido autor.
"Em qualquer operação de crédito o que sempre se verifica é a troca de um valor
presente e atual por um valor futuro. Numa venda a prazo, o vendedor troca a
mercadoria o valor presente e atual pela promessa de pagamento a ser feito
futuramente pelo comprador. No mútuo ou em qualquer modalidade de
empréstimo, à prestação atual do credor corresponde a prestação futura do
devedor.
O crédito é, pois, economicamente, a negociação de uma obrigação futura; é a
utilização dessa obrigação futura para a realização de negócios atuais.
(...)Na noção de crédito estão implícitos os seguintes elementos:
a) a confiança: quem aceita, em troca de sua mercadoria ou de seu dinheiro, a
promessa de pagamento futuro, confia no devedor. Confiança que pode não
repousar exclusivamente no devedor, mas em garantias pessoais (aval, fiança) ou
reais (penhor, hipoteca, etc.) que ele ofereça em segurança da oportuna
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.455 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721877/2018-66
12
realização da prestação futura a que se obrigou; mas, de qualquer forma, é
sempre a confiança elemento essencial do crédito; b) o tempo, constituindo o
prazo, o intervalo, o período que medeia entre a prestação presente e atual e a
prestação futura.
(...)Dúvidas mais sérias, porém, se suscitam face à qualificação dos fluxos
financeiros em causa como "mútuo de recursos financeiros", qualificação esta
estritamente indispensável para atrair a incidência do IOF nas operações de
crédito realizadas por pessoas jurídicas que não sejam instituições financeiras.
Trata-se, em suma, de saber se poderá a expressão "mútuo de recursos
financeiros", utilizada no art. 13 da Lei no 9.779/1999, ser interpretada em sentido
amplo, de modo a abranger negócios jurídicos que, muito embora não sejam
mútuos em sentido técnicojurídico, possam produzir efeitos econômicos similares
aos de uma operação de crédito(...)" (XAVIER, Alberto. A Distinção entre Contrato
de Contacorrente e Mútuo de Recursos Financeiros para Efeitos de IOF. Revista
Dialética de Direito Tributário, no 208, fls. 15 a 26.)”(...)Não se pode pretender
que ocorra a incidência do IOF sobre movimentações financeiras(fluxo financeiro)
do modo como pretendido pela Fiscalização.
A pretensão da Fazenda Nacional, encontra óbice no contido no art. 108, § 1o do
Código Tributário Nacional - CTN, pois se estaria a tributar com base na analogia,
o que fere, ainda, o princípio da estrita legalidade em matéria tributária.
Dispõe o CTN:
"Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
(...)§ 1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não
previsto em lei." Pertinentes são as ponderações do Conselheiro Carlos Augusto
Daniel Neto, (Acórdão 3402-003.018):
"Não se pode utilizar de juízos de semelhança entre fatos, negócios ou atos para
exigir o tributo é dizer, a legislação veda que o aplicador do Direito Tributário, ao
se deparar com um caso que esteja fora da hipótese de incidência, se baseie em
elementos desse fato que tenham semelhança com elementos de outro fato (este
presente em uma hipótese de tributação) para que determine a sua
tributabilidade (a exemplo do caso que erroneamente se pretenda tributar
indenização por danos materiais como se renda fosse, estendendo por analogia a
hipótese do IR, considerando apenas o elemento de aquisição de disponibilidade,
mas não o do acréscimo patrimonial).
Não é à toa que o art.150, I da Constituição Federal determina que a exigência do
tributo está condicionada a Lei que o estabelece, que tem como consectário
lógico o dever de conformidade da tributação com o “fato gerador”, desenvolvido
em festejado trabalho de Gerd Rothmann, que reflete uma faceta principiológica
da legalidade na disposição de que a lei não pode deixar ao critério da
administração a diferenciação objetiva, devendo ela própria prever, na maior
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.455 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721877/2018-66
13
medida, possível, os aspectos necessários à configuração do fato gerador, não
bastando ao legislador autorizar, de forma ampla, vaga, genérica ou
indeterminada, a criação do tributo, mas cabendo a ele descrever a situação que
lhe dará causa (ROTHMANN, Gerd Willi. O Princípio da Legalidade Tributária. In.
DÓRIA, A.R.S.; ROTHMANN, G.W. Temas Fundamentais do Direito Tributário
Atual. Belém: Cejup, 1983. P.9099)." No caso em apreço, a Fazenda Nacional
utilizou-se do instituto da analogia para a inclusão do chamado "fluxo financeiro"
no âmbito de incidência do IOF, invadindo indevidamente o terreno do princípio
da legalidade ou da reserva legal que, em sede de direito tributário, estabelece
que o tributo só pode ser instituído ou aumentado por lei.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ acerca da
impossibilidade do emprego da analogia não poder resultar na exigência de
tributo não previsto em lei, conforme precedentes a seguir colacionados:
"TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS DE MANOBRA E DE REMOÇÃO. NULIDADE DA CDA.
OCORRÊNCIA.
1. A lista de serviços é "números clausus" inadmitindo interpretação por analogia,
como fez o Município para cobrar o ISS da recorrente, em flagrante violação ao
princípio da legalidade tributária.
2. Recurso especial conhecido e provido por maioria." (REsp 401.698/ES, Rel.
Ministro PAULO MEDINA, Rel. p/ Acórdão Ministro FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2002, DJ 09/06/2003, p.
213)"TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CORREÇÃO
MONETÁRIA - ANALOGIA - IMPOSSIBILIDADE - RESERVA LEGAL.
- Revela-se inviável a pretendida interpretação analógica do art. 5o do Decreto-Lei
2.354/87, no sentido de corrigir monetariamente o valor retido do Imposto de
Renda decorrente de aplicações financeiras, uma vez que na esteira da construção
jurisprudencial desta Corte, exige-se Lei que determine tal correção, vedando-se o
uso da analogia.
- Precedentes - Recurso improvido." (REsp 389.403/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2002, DJ 11/11/2002, p. 154)"TRIBUTÁRIO.
ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE A HABILITAÇÃO DE TELEFONES CELULARES.
IMPOSSIBILIDADE. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONSTITUI EM SERVIÇO DE
TELECOMUNICAÇÕES. ANALOGIA EXTENSIVA. EXIGÊNCIA DE TRIBUTO SOBRE
FATO GERADOR NÃO PREVISTO EM LEI. PROIBIÇÃO.
ART. 108, § 1o, DO CTN.
I - No ato de habilitação de aparelho móvel celular inocorre qualquer serviço
efetivo de telecomunicação, senão de disponibilização do serviço, de modo a
assegurar ao usuário a possibilidade de fruição do serviço de telecomunicações.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.455 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721877/2018-66
14
II - O ICMS incide, tão somente, na atividade final, que é o serviço de
telecomunicação propriamente dito, e não sobre o ato de habilitação do telefone
celular, que se afigura como atividade meramente intermediária.
III - O Convênio ICMS no 69/98, ao determinar a incidência do ICMS sobre a
habilitação de aparelho móvel celular, empreendeu verdadeira analogia extensiva
do âmbito material de incidência do tributo, em flagrante violação ao art. 108, §
1o do CTN.
IV - Recurso Ordinário provido." (RMS 11.368/MT, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2004, DJ 09/02/2005, p. 182)A
cobrança do IOF no caso sobre o fluxo financeiro estabelecido pela Recorrente
viola o princípio da tipicidade tributária, segundo o qual o tributo só pode ser
exigido quando todos os elementos da norma jurídica tributária - hipótese de
incidência, sujeito ativo e passivo, base de cálculo e alíquotas - estejam previstos
na legislação.
Como visto, é pacífico no Direito Tributário que o princípio da reserva legal ou da
tipicidade fechada impossibilita o uso da analogia que resulte na exigência de
tributo.
A tentativa de tributar fluxos financeiros realizados pela Recorrente, com
fundamento no art. 13 da Lei 9.779/1999 resulta no emprego da analogia,
incompatível como dito com o princípio da legalidade e da tipicidade da
tributação.
(...)Em recente julgado, à unanimidade de votos, a 2a Turma Ordinária, da 4a
Câmara, da 3a Seção de Julgamento, decidiu que não incide o IOF pelo simples
adiantamento de recursos, sendo imprescindível para a incidência tributária a
exata correspondência a um mútuo. A decisão está ementada nos seguintes
moldes:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF Período de apuração:
31/12/2012 a 04/01/2013 Ementa:
OPERAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE ATIVOS. ANTECIPAÇÃO DE VALORES. IOF
MÚTUO. NÃO INCIDÊNCIA A Lei 9.779, em seu art. 13, definiu como fato gerador
do IOF a operação de crédito em que figure como fornecedora do crédito pessoa
jurídica não financeira, mas desde que essa operação corresponda a mútuo de
recursos financeiros. Assim, o simples adiantamento de recursos a parte
relacionada, como pagamento para a aquisição de ativos a ser entregue
futuramente, não se encontra na hipótese de incidência do IOF.
Recurso de ofício negado." (Processo no 11080.731006/2015-91; Acórdão 3402-
005.259; Relator Conselheiro Diego Diniz Ribeiro, sessão de 23/05/2018)Do voto
do relator destaco:
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.455 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721877/2018-66
15
"17. Assim, quando o art. 3o, §3o, inciso III do Decreto n. 6.306/2007 estabelece
que haverá incidência de IOF sobre o mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas, o signo "mútuo" é ali empregado nos termos do que fora desenhado
pelo direito civil, exatamente como estabelece o art. 110 do Código Tributário
Nacional. Aliás, é do referido dispositivo do CTN que se extrai a ideia do direito
tributário ser um direito de sobreposição, na medida em que ele (direito
tributário) se vale de conceitos e institutos já estabelecidos por outros ramos do
direito para então atuar, atuação essa que, por conseguinte, fica limitada por tais
conceitos e institutos do direito privado.
(...)
20. Neste sentido, o adiantamento de recursos financeiros por parte da recorrida
em favor da empresa Fibria constitui uma das suas obrigações em razão do que
fora estipulado no PSA e não o negócio jurídico em si considerado (como seria no
caso de um contrato de mútuo). Em verdade, o importe financeiro entregue pela
recorrida em favor da empresa Fibria tinha por escopo garantir o direito de
aquisição dos ativos que compõem o Projeto Losango.
21. Ademais, também não há obrigação da empresa Fibria em devolver recursos
financeiros no mesmo valor do adiantamento efetuado pela recorrida. A
obrigação da Fibria é a entrega de cotas de duas sociedades (Newcol e Newco2),
proprietárias dos ativos que constituem o Projeto Losango. A Fibria também não
possui a prerrogativa de devolver antecipadamente os recursos financeiros
recebidos da Recorrida (prerrogativa que seria concedida a um mutuário)." Tem-
se, também, os seguintes julgados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF Ano-calendário:
2010, 2011 IOF. RECURSOS CONTABILIZADOS EM ADIANTAMENTO PARA FUTURO
AUMENTO DE CAPITAL AFAC. EQUIPARAÇÃO A NEGÓCIO DE MÚTUO. REQUISITOS
LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Estando demonstrado que os recursos repassados representavam pagamento
antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital (AFAC), cumprindo os
requisitos exigidos pela legislação, o aporte de recursos financeiros efetuados não
se caracteriza como uma operação de crédito correspondente a mútuo, razão
pela qual não é suficiente para a configuração do fato gerador do IOF, previsto no
artigo 13 da Lei no 9.779/99.
(...)IOF. OPERAÇÕES COMERCIAIS ENTRE PESSOA JURÍDICAS RELACIONADAS.
OTM. TRANSPORTE. HOLDING. EMPRESA NÃO FINANCEIRA. NÃO INCIDÊNCIA.
A Lei 9.779, em seu artigo 13, definiu como fato gerador do IOF a operação em
que figure como fornecedora do crédito pessoa jurídica não financeira, mas desde
que essa operação corresponda a mútuo de recursos financeiros.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.455 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721877/2018-66
16
No caso dos autos, os valores contabilizados nas contas auditadas constituem
remuneração ou reembolso pelos serviços prestados por empresas
subcontratadas no plano de atuação OTM (operador de transporte multimodal),
que, no caso, são controladas/coligadas.
Assim, ficou comprovado que há relações comerciais entre as empresas,
justamente pelo fato da Contribuinte operar o OTM. Ela subcontrata as empresas
controladas do grupo para a realização de diversas atividades de transporte.
Porém, por ser holding responsável pelo gerenciamento do grupo, o faturamento
é nela centralizado e contabilizado, consolidando os recebimentos que são
posteriormente divididos entre suas controladas. Em outras palavras, a holding
faturava os serviços em sua integralidade, e posteriormente pagava os valores
devidos às demais empresas do grupo que prestaram serviços para o
adimplemento do contrato.
Não há empréstimo, uma vez que os valores constituem acertos de contas entre
as empresas, não havendo, portanto, posterior restituição do dinheiro em
espécie, requisito para configuração do mútuo (artigo 586 do Código Civil).
Portanto, não há sujeição à incidência do IOF. (...)" (Processo no
10980.721730/2013-38; Acórdão no 3402-004.932; Relator Conselheiro Thais De
Laurentiis Galkowicz; sessão de 26/02/2018)"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU
VALORES MOBILIÁRIOS - IOF Período de apuração: 31/07/1999 a 31/03/2000,
30/06/2000 a 30/06/2003 IOF.
OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA ENTRE EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS.
INCIDÊNCIA. REQUISITOS.
A Lei 9.779, em seu art. 13, definiu como fato gerador do IOF a operação de
crédito em que figure como fornecedora do crédito pessoa jurídica não financeira,
mas desde que essa operação configure mútuo de recursos financeiros. Não o é
mero adiantamento de recursos a fornecedor de serviço regularmente
contratado, a ser quitado por meio da execução do serviço.
Recurso Provido." (Processo no 10746.001486/2003-94; Acórdão no 3402-00.472;
Relator Conselheiro Júlio Cesár Alves Ramos; sessão de 04/02/2010)Do voto
extrai-se o seguinte excerto:
"Por isso, ainda que se possa entender que a operação consistente nos
adiantamentos é diversa da contratação das obras, e assim também penso, o
máximo que se pode considerá-la é modalidade de financiamento pelo
contratante. Como bem se sabe, distingue-se tal modalidade daquela prevista na
Lei n° 9.779 pelo fato de estar vinculada à elaboração de um bem ou realização de
serviço, por meio da qual o adiantamento é pago.
Já o mútuo, como citado no recurso, é modalidade diversa de crédito e tem
expressa definição no Código Civil (art. 586). Nela a obrigação do mutuário é
devolver, em quantidade determinada, coisa da mesma espécie e qualidade que
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.455 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721877/2018-66
17
lhe fora entregue pelo mutuante. A modalidade mais comum, por óbvio, é o
mútuo de dinheiro, em que dinheiro, portanto, tem de ser devolvido." Ainda:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2005 IOF. RECURSOS DA CONTROLADA EM CONTA DA
CONTROLADORA. CONTA CORRENTE. RAZÃO DE SER DA HOLDING.
Os recursos financeiros das empresas controladas que circulam nas contas da
controladora não constituem de forma automática a caracterização de mútuo,
pois dentre as atividades da empresa controladora de grupo econômico está a
gestão de recursos, por meio de contacorrente, não podendo o Fisco constituir
uma realidade que a lei expressamente não preveja.
Recurso Voluntário Provido" (Processo no 11080.015070/2008-00; Acórdão 3101-
001.094;
Relator
Conselheiro
Corintho
Oliveira
Machado;
sessão
de
25/04/2012)Da decisão tem-se:
“É que entendo que o Fisco incorre em equívoco na interpretação dos fatos
jurídicos colhidos para aplicação das normas relativas ao IOF. Isso porque,
diferentemente do que interpretou a Fiscalização, não houve a contratação de
mútuo entre a Recorrente e sua Controladora, da qual é controlada, mas sim,
entendo ser contrato de conta corrente pelo qual a Holding administra o caixa do
Grupo. O direito civil tem previsão para as duas modalidades de contrato e não
cabe ao Fisco decidir qual deles está sendo implementado no caso em apreço.
Apesar de o Fisco apresentar coerente com as práticas de fiscalização que vem
desenvolvendo nos últimos anos, há muito que a jurisprudência administrativa
tem feito a correta distinção entre contratos de mútuo e contratos de conta
corrente. No contrato de mútuo o credor dá em empréstimo coisa fungível ao
devedor que se obriga a restituir ‘coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade’. O tomador tem a prerrogativa de realizar as operações que melhor
lhe prover com os valores emprestados, Já o contrato de conta corrente não há
um empréstimo, propriamente dito, as partes estabelecem uma relação na qual
cada uma das partes pode estar simultaneamente na posição de credor e devedor
o que lhe dá a característica de contrato bilateral, com direitos e obrigações
recíprocas. Ocorre que aquele que tem a posse do numerário não está livre para
fazer dele o que quiser, pois se o depositante requerer o numerário, aquele
deverá restituí-lo imediatamente.
Somente por estas diferenças essenciais entre o contrato de mútuo e o contrato
de conta corrente é que não poderia o Fisco, definir, a partir de um saldo contábil
definir o tipo de contratação que se opera."
Registra-se, ainda, que no julgamento do RE 590.186/RS – Tema 104 pelo Supremo
Tribunal Federal em que restou decidido pela constitucionalidade da incidência de IOF sobre
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou
entre pessoa jurídica e pessoa física, o i. Relator Ministro Cristiano Zanin consignou
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.455 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721877/2018-66
18
expressamente em seu voto, após argumentos da Associação Brasileira de Advocacia Tributária –
ABAT amicus curiae , questões atinentes a incidência de IOF em contratos de conta corrente, ainda
que não tenha enfrestado a questão no julgamento vejamos:
“(...)
Por fim, considero relevante o argumento, levantado por ambos os amici curiae,
de que o IOF não poderia incidir sobre contratos de conta corrente entre
empresas de um mesmo grupo econômico, mediante a reunião de seus caixas
individuais em um caixa único, ao qual todas têm acesso para o pagamento de
gastos e realização de investimentos. A ideia é que a conta corrente se diferencia
do contrato de mútuo.
Tal debate, todavia, não pode ser enfrentado nos presentes autos.
A uma, porque a própria recorrente reconhece que o objeto da controvérsia são
contratos de mútuo entre empresas do grupo (doc. eletrônico 1, pp. 4 e 8). Assim
também reconheceu o acórdão recorrido (doc. eletrônico 0, p. 1). Desta forma, a
questão levantada não se encontra prequestionada e atribuir natureza diversa aos
contratos demandaria revolvimento de matéria fático-probatória incontroversa
nos autos.
A duas, porque entendo que a definição a respeito do contrato de conta corrente
caracterizar, ou não, uma operação de mútuo compete às instâncias ordinárias, à
luz das cláusulas contratuais e das provas, e em face da legislação
infraconstitucional.
(...)
Pela passagem acima colacionada, resta evidente que caracterização dos contratos
de mútuo passa, como já defendido, pela análise probatória e não pode ser subjetiva ao ponto de
considerar que o simples fluxo financeiro de recursos entre empresas do mesmo grupo é apto
para tanto.

Importante pontuar, que não se defende aqui a impossibilidade de tributar
contratos de conta corrente entre empresas do mesmo grupo quando este são utilizados para
transfigurar verdadeiros contratos de empréstimos. O que se verifica ao caso é que não restou
demonstrado que as operações realizadas entre a Recorrente e as empresas coligadas são de fato
operações de crédito, com remuneração do capital disponibilizado e com prazos para
cumprimento e devolução.
Neste sentido, considerando a ausência de provas de que o fluxo financeiro entre as
empresas configura efetivamente mútuo, entendo que não há incidência de IOF nos termos do
artigo 13 da Lei no 9779/1999.
Dispositivo.
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.455 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721877/2018-66
19
Keli Campos de Lima

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, redator designado
Com a máxima vênia às razões descritas no voto da ilustre Conselheira Keli Campos
de Lima, ouso delas divergir.
O Voto condutor entendeu que faltou a caracterização pela autoridade fiscal da
operação como mútuo:
entendo que no caso não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva
existência de fato gerador de IOF nos termos do artigo 1421 do CTN.
(...)
e, neste ponto, entendo que não há provas nos autos, assim como o caso dos
autos 13855.721879/2018-55 em face da controladora da Recorrente YAMAGAMI
INVESTIMENTOS LTDA. que no julgamento do recurso voluntário pela 3a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária por meio do acordão 3201-009.809,
entendeu pela insubsistência da autuação, vejamos:
(...)
Nos termos que dispõe o artigo 13 da Lei no 9779/1999, o IOF entre empresas não
financeira pressupõe a existência de operações de crédito correspondentes a
mútuo que são contratos específicos cujas características devem estar presentes
nos termos estabelecidos pelo Código Civil2 - empréstimo de coisa fungível com
obrigação de restituição na mesma situação – e não a simples disponibilização de
recursos.
(...)
Não havendo as referidas características nas operações fiscalizadas não há como
enquadrá-las como mútuo e, consequentemente não haverá incidência de IOF.
(...)
Pela passagem acima colacionada resta evidente que caracterização dos contratos
de mútuo passa, como já defendido, pela análise probatória e não pode ser
subjetiva ao ponto de considerar que o simples fluxo financeiro de recursos entre
empresas do mesmo grupo é apto para tanto.
Importante pontuar, que não se defende aqui a impossibilidade de tributar
contratos de conta corrente entre empresas do mesmo grupo quando este são
utilizados para MINUTA PRÉ-VALIDADA ACÓRDÃO 0000-000.000 – 3a SEÇÃO/2a
TURMA EXTRAORDINÁRIA PROCESSO 13855.721877/2018-66 19 transfigurar
verdadeiros contratos de empréstimos. O que se verifica ao caso é que não restou
demonstrado que as operações realizadas entre a Recorrente e as empresas
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.455 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721877/2018-66
20
coligadas são de fato operações de crédito, com remuneração do capital
disponibilizado e com prazos para cumprimento e devolução.
Consta do relatório (TVF) que a autoridade fiscal constatou que:
Após expor o funcionamento e a administração do grupo econômico, a autoridade
relata as constatações referentes ao Imposto sobre Operações de Crédito:
6.1. Das operações de créditos/mútuos realizados com empresas do mesmo
grupo econômico sem recolhimento de IOF – AC 01/01/2015 a 31/12/2017 A
empresa auditada realizou operações de créditos com empresas do mesmo grupo
econômico, caracterizando-se mútuos e sujeitos à incidência do IOF.
As operações foram realizadas com sua controladora YAMAGAMI INVESTIMENTOS
LTDA – conta contábil no 1.21.10.010 e com a empresa SUPER TERMINAIS COM E
INDÚSTRIA LTDA – Conta contábil no 1.21.10.005.
O IOF não recolhido será calculo mensalmente com base no somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês e nos acréscimos diários
apurados entre 01/01/2015 e 31/12/2017 extraídos das contas contábeis
supracitadas, nos termos do Decreto no 6.306/2007 (inciso I, alínea “a”, do art. 7o
e seus §§ 15 e 16).
(...)
Tanto a Lei no 9.779/1999 quanto o Decreto no 6.306/2007 deixam claro que a
incidência ocorre sempre que há movimentação de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas. Não há exceções, ou seja, independente de pertencerem a um
mesmo grupo econômico, a movimentação de recursos entre pessoas jurídicas
configura a incidência do IOF. O simples fato de pertencerem a um mesmo grupo
e a utilização de conta-corrente na busca de uma gestão financeira eficiente não
descaracteriza a ocorrência do mútuo.
Também o inciso I, art. 63 do CTN afirma que todo o aporte de recursos
financeiros representa operação de crédito e como tal sujeita-se à incidência do
IOF.
(...)
Nesse sentido e considerando que:
a) Todas operações com as empresas acima citadas, indistintamente, estão
contabilizadas em contas contábeis de “empréstimos a terceiros” classificadas no
realizável a longo prazo;
b) Todas empresas acima citadas pertencem ao mesmo grupo econômico
comandado pela Família Di Gregório;
c) Não houve celebração de contratos nas operações;
d) Todas as operações de créditos se revestem das mesmas características; e) As
operações não tem vencimento e não haviam sido liquidadas até 04/09/2018; f)
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.455 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721877/2018-66
21
Não há valor do principal definido a ser utilizado pelo mutuário; A fiscalização
realizara a apuração do IOF devido utilizando-se como base de cálculo o
somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, a se
iniciar com os saldos devedores existentes em 01/01/2015 até 31/12/2017, nos
termos da legislação vigente, nas seguintes contas: YAMAGAMI INVESTIMENTOS –
conta contábil no 1.21.10.010 e a SUPER TERMINAIS – conta contábil no
1.21.10.005.
O voto do acórdão recorrido assim se manifestou:
O fundamento fático do lançamento é a existência de diversas operações de
mútuo entre empresas ligadas, todas embasadas nos chamados contratos de
abertura de crédito que disponibilizavam linhas de crédito com prazo de vigência
indeterminado e sem valor definido.
Sem negar a existência dos contratos, a contribuinte afirma tratar-se de contas
correntes e escuda-se no argumento de que, tendo tais moldes, essas operações
não estariam sujeitas à incidência do tributo por não constituírem mútuo.
Não tem razão a impugnante.
Com efeito, sobre a exteriorização do mútuo na forma de movimentação de conta
corrente, cabe destacar que o Parecer Normativo CST n° 23, de 1983, embora
editado para disciplinar a aplicação do art. 21 do Decreto-lei no 2.065, de 1983
(nos negócios de mútuo contratados entre pessoas jurídicas coligadas,
interligadas, controladoras e controladas, a mutuante deverá reconhecer, para
efeito de determinar o lucro real, pelo menos o valor correspondente à correção
monetária calculada segundo a variação do valor da ORTN), para fins de
tributação do IRPJ, mas cujo entendimento pode ser estendido ao presente caso,
já dispunha:
“2.1 - Não tem relevância a forma pela qual o empréstimo se exteriorize; contrato
escrito ou verbal, adiantamento de numerário ou simples lançamento em conta
corrente, qualquer feitio que configurar capital financeiro posto à disposição de
outra sociedade sem remuneração, ou com compensação financeira inferior
àquela estipulada na lei, constitui fundamento para aplicação da norma legal.”
(Grifou-se)O entendimento foi reiterado pelo Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de
março de 1999, in verbis:
“Art. 1o. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica.”
(Grifou-se) Este tem sido o entendimento nos julgados administrativos conforme
podemos comprovar pela ementa a seguir:
IOF. ADIANTAMENTOS EFETUADOS PARA EMPRESAS LIGADAS COM A FINALIDADE
DE PAGAMENTOS DE DESPESAS.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.455 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721877/2018-66
22
A utilização de uma rubrica contábil com a finalidade de pagamento de despesas
de empresas ligadas, sem contrato formal de mútuo, caracteriza a existência de
uma conta corrente, devendo-se apurar o IOF devido segundo as regras próprias
das operações de crédito rotativo.(Ac 3301002.282– CC 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária- Sessão de 27 de março de 2014)Por fim, cabe destacar a Solução de
Consulta COSIT no 50, expedida em 26/02/2015, que assim analisou a questão:
A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN),
define o fato gerador do IOF, quanto às operações de crédito, como sendo a
entrega total ou parcial do montante objeto da obrigação ou a sua colocação à
disposição do interessado:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio
e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
O Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o IOF,
disciplina, em seu art. 3o, § 3o, III, que a expressão “operações de crédito”
compreende, dentre outras, as operações de mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
Na realidade esse dispositivo tem como fundamento legal o art. 13 da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, que estendeu a incidência do imposto sobre o
mútuo de recursos financeiros às operações dessa natureza envolvendo qualquer
pessoa jurídica, ainda que não financeira:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
(...)
Claro está que, para fins da incidência do IOF instituída pelo art. 13 da Lei no
9.779, de 1999, deve-se verificar tão somente se estão presentes, no caso
concreto, as características essenciais do mútuo, sendo irrelevantes aspectos
formais mediante os quais a operação se materializa, bem como a natureza de
vinculação entre as partes. Dessa forma, uma vez identificados os atributos
inerentes a essa espécie de empréstimo (art. 586 do CC), a operação deve
sujeitar-se a incidência do imposto, independentemente de o crédito estar sendo
entregue ou disponibilizado por meio de conta corrente ou por qualquer outra
forma.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.455 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721877/2018-66
23
(...)
Nesses termos, sempre que uma conta-corrente apresentar saldo em favor de um
dos participantes, haverá operação de concessão de crédito contra a outra parte.
E esse saldo está compreendido no universo tributável pelo IOF sobre operações
de crédito.
No caso, constatada a existência de contas correntes entre as pessoas jurídicas,
correta a incidência do IOF sobre operações de crédito.
Nesse sentido o Voto do i. Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator no
Acórdão no 9303-015.128 – CSRF / 3a Turma assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)Ano-calendário: 2014
DISPONIBILIZAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA JURÍDICA
A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de mútuo
sujeita à incidência do IOF.
Assim também o voto vencedor do i. Conselheiro Robson José Bayerl – Relator no
Acórdão no 3401-004.239 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária que transcrevo
excertos:
(...)
Segundo o juízo então exteriorizado, se um dos pretensos correntistas
disponibiliza créditos aos demais, que, por sua vez, utilizam-se desses recursos,
inexoravelmente restará configurado mútuo, assim entendido, o empréstimo de
coisa fungível, a teor do art. 586 do Código Civil, pouco importando que esses
“correntistas” sejam pessoas físicas ou jurídicas, pertencentes ou não a um
mesmo grupo econômico.
Cabe anotar ainda que, sendo a existência de remessas recíprocas característica
essencial do contrato de conta corrente, na hipótese de um dos ditos
“correntistas” efetuar um saque em valor superior àquele correspondente ao seu
aporte nesse fluxo financeiro interpatrimonial, necessariamente haverá um
mútuo correspondente a essa diferença, ainda que sujeita a futura compensação
financeira.
Ou seja, mesmo que inexista contrato formal, ou cláusula específica, e sem
desconsideração do contrato de conta corrente, se houver, o saque superior ao
depósito implica necessariamente em “empréstimo de coisa fungível” – mútuo –,
sendo despiciente a tal desiderato o nomen juris que as partes envolvidas
concertem em conferir-lhe.
Essa circunstância é realçada, no caso de mútuo entre pessoas jurídicas, pelo
princípio da autonomia patrimonial desses entes, de modo que a disponibilização
de crédito por uma sociedade em favor de outra, necessariamente cria uma
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.455 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721877/2018-66
24
obrigação para a tomadora dos recursos, passando à condição de devedora da
sociedade concedente do crédito.
Aludido princípio, em contabilidade denominado “princípio da entidade”, como
dispunha a Resolução CFC no 774/1994, afirma“a autonomia patrimonial, a
necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos
patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um
conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou
finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o
patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no
caso de sociedade ou instituição.”
Destaque­se que o aspecto material da regra de incidência é “realizar operações
de crédito”, seja pela colocação ou disponibilização de recursos à livre utilização
do terceiro, o que, como dito, dispensa a existência de um ajuste formal, seja de
mútuo ou conta corrente, para sua caracterização, como, aliás, deixa estreme de
dúvida a previsão inserta no art. 7o, § 13 do Decreto no 6.306/2007:
“§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos
contábeis ou sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem
colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário
pessoa física ou jurídica, as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI,
conforme o caso.” (destacado)
A legislação, portanto, atribui a classificação de mútuo até mesmo às operações
de créditos decorrentes de registros e lançamentos contábeis, sem classificação
específica, que importem em entrega ou disponibilidade de recursos a terceiros.
(...)
No tocante aos mútuos de valor e prazo não definidos, apontados pela
fiscalização, o recorrente alega que o lançamento e a decisão recorridas
desqualificaram a definição de valor contratualmente prevista, o que acarretaria
outra inconsistência na apuração, que tomou a base de apuração como sendo os
saldos devedores diários.
Pois bem, compulsando os referidos contratos, cujo texto encontra-se recortado
na peça recursal, verifico que também não acode o direito ao recorrente.
É certo que esses recortes são claros em indicar que os mutuantes não
concertaram um crédito de valor definido, mas sim o estabelecimento de um
limite de crédito disponível para utilização, consoante a necessidade do
mutuante.
Além de todo o exposto o Supremo Tribunal Federal em julgamento do RE
590.186/RS – Tema 104 – fixou a tese:
“É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes
a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.455 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721877/2018-66
25
pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições
financeiras.”
Entende-se de forma divergente ao voto condutor que restaram comprovadas no
feito as operações que permitiram o devido enquadramento legal como operações de crédito
sujeitas ao IOF.
Por todo o exposto entende-se acertado o acórdão recorrido pelo que adoto seus
fundamentos como razão de decidir.
Dispositivo.
Diante do exposto, conheço e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 442
DF CARF MF
Original